Tribunal: TJDFT
Processo: 0713557-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO PELA VONTADE DO AGENTE DE DENEGRIR E CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. FATOS NARRADOS COM PRECISÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Recurso de apelação contra sentença condenatória pelo crime de desacato, na qual o réu alega falta de justa causa para a ação. Aduziu que inexiste materialidade suficiente, na medida em que as provas nos autos são oriundas do testemunho em inquérito policial. Alegou que a denúncia seria inepta porque não delimitou de forma detalhada a suposta conduta que teria sido praticada. Requereu a reforma da sentença para ser absolvido, sob o argumento de insuficiência probatória e atipicidade da conduta.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Parecer do Ministério Público pela manutenção da sentença.

3. Inépcia da inicial. Incabível a alegação, uma vez que a conduta delituosa foi descrita com precisão pelo Ministério Público ao narra-la conforme se verifica (i.d. 29038446).

4. Toda a prova colhida na fase inquisitória, conforme termo circunstanciado n. 471/2019 e Boletim de Ocorrência Policial no 8.205/2019-1 – 12a DP (i.d. 29038448, pag. 10/15), corroborada pela produzida sob o crivo do contraditório (i.d. 29038640), é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de desacato. Verifica-se que os depoimentos das testemunhas são coesos e harmonizam-se com outros elementos de prova. As testemunhas e a vítima confirmaram que escutaram os xingamentos proferidos pelo apelante.

5. Atipicidade da conduta. Presente o elemento subjetivo do tipo. O pronunciamento de insultos durante o exercício da função pública atinge o prestígio do servidor e da Administração, demonstrando a presença de dolo específico do réu de menosprezo pelo poder estatal, o que ultrapassa o mero desabafo momentâneo.

6. Para a condenação pelo crime de desacato é suficiente o dolo genérico, consistente em proferir ofensas e faltar com o respeito e acatamento devidos à função pública, não se exigindo o dolo específico. Nesse sentido, as provas dos autos demonstram que o réu proferiu palavras de baixo calão contra servidora pública, ofendendo, portanto, a dignidade e o prestígio da função pública.

7. Apelação conhecida e não provida.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão (art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95).